Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMERCIALIZAÇÃO DE COGUMELOS IN NATURA. GÊNERO PSILOCYBE CUBENSIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DÚVIDA RELEVANTE. PRECEDENTE DO STJ. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. FIANÇA ARBITRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EFEITO ESTENDIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou alegações genéricas (CPP, arts. 312 e 313).
2. A comercialização de cogumelos “in natura” do gênero “Psilocybe cubensis” pode ser considerada conduta atípica, pois o fungo não consta na lista de plantas proscritas da Portaria n.o 344/98 da Anvisa, sendo vedada interpretação extensiva em matéria penal (Lei no 11.343/2006, art. 33; CF, art. 5o, XXXIX). Precedente do STJ (REsp no 2.236.498/MG).
3. A ausência de prova segura da extração ou da manipulação de substâncias psicoativas nos cogumelos apreendidos na operação policial impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, ensejando dúvidas quanto à tipicidade da conduta, o que mitiga os fundamentos da prisão cautelar.
4. A caracterização de organização criminosa demanda indícios concretos de estrutura estável e divisão de tarefas, não bastando presunções genéricas (Lei no 12.850/2013, art. 2o).
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a gravidade abstrata do crime não autoriza a manutenção da custódia preventiva, sendo imprescindível risco atual e individualizado.
6. Concluída a operação policial e acauteladas as provas, é suficiente a imposição de fiança e o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública (CPP, arts. 319 e 325).
7. Nos termos do art. 580 do CPP, estende-se aos demais corréus que se encontrem na mesma situação fático-jurídica o benefício concedido, desde que não haja circunstâncias pessoais que impeçam a aplicação do efeito extensivo.
8. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, mediante pagamento de fiança e o cumprimento das medidas cautelares impostas, com extensão aos demais réus na mesma condição fático-jurídica.